Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-14.2013.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-14.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 126.878.040-53 (APELADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), FRANCIELE PAULA FLORES - CPF: 025.855.471-16 (ADVOGADO), NEIVA TEREZINHA GULART DA SILVA - CPF: 458.244.871-20 (APELADO), ESPÓLIO DE SOARES DA SILVA (APELADO), IVAN TALES GULART SOARES - CPF: 795.262.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 174.591.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA DE OFÍCIO AOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – CAUSA MADURA. ART. 1013, §3o - RESISTENCIA – LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO CARACTERIZADA -

DO INVENTARIANTE SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não é possível a concessão de gratuidade de justiça de ofício, consoante se infere do art. 99 do CPC. Assim impõe-se a revogação do benefício concedido na sentença, e sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DA AMAZONIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos n.o 339-14.2013.8.11.0036 – Código 31742 – julgou procedente a ação de habilitação de crédito, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I CPC. Declarando habilitado o crédito líquido e certo oriundo da Nota de Crédito Rural n.o FIR – 01028960055/3, pertencente ao autor, devidamente atualizado, nos autos apensos de inventário n. 108-46.1997.811.0036. Determinou que na ação de inventário se faça a separação de dinheiro, ou em sua falta, de bens do Espólio suficientes para o seu pagamento. Deixou de condenar a parte requerida, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios uma vez que, beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada, em suas razões assevera que a sentença merece reforma apenas no que diz respeito a ausência de condenação dos apelados/vencidos no pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o entendimento monocrático caminhou no sentido de que por serem beneficiários da gratuidade de justiça, não podem ser condenados no pagamento da respectiva verba sucumbencial.

Assevera que o juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita que nem mesmo foram pleiteados pelos Apelados.

Aduz que não há qualquer manifestação do juízo a acerca da gratuidade da justiça, e nem porquê do deferimento, e muito menos a comprovação da incapacidade financeira da parte.

Portanto, que afigura impropria a decisão que outorgou aos recorridos os benefícios da justiça gratuita, sem ao menos ter como claro a ausência de condição financeira.

Ainda, que mesmo que seja mantida a decisão que deferiu a gratuidade da justiça aos recorridos, que repisa-se, não foi pleiteado em momento algum pelos apelados, é certo que a própria Lei 1060/50 prevê em seu artigo 12 que o beneficiado responde pelo ônus da sucumbência, se vencido, ficado obrigado a pagá-la desde que fique provado a alteração do seu status financeiro, sendo registrado que somente após o prazo de 05 (cinco) anos é que tal obrigação poderá ser considerada prescrita.

Portanto, mesmo que beneficiários os apelados/vencidos na demanda não ficam isentos do pagamento das custas e honorários advocatícios, pelo contrário, deverão ser condenados no pagamento supracitado.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e inteiramente provido, com a consequente reforma da sentença apelada, o tocante a revogação a gratuidade de justiça, haja vista que restou comprovado que os Apelados possuem condição financeira de arcar com as custas e honorários de sucumbência.

Caso não seja o entendimento supra no sentido de revogar a gratuidade da justiça, requer digne em condenar os apelados nas custas e honorários de sucumbência, ficando suspensa a sua exigibilidade, tudo nos termos do art. 98 do CPC.

Sem contrarrazões (id.n.25140478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposto por BANCO DA AMAZONIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos n.o 339-14.2013.8.11.0036 – Código 31742 – julgou procedente a ação de habilitação de crédito, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I CPC. Declarando habilitado o crédito líquido e certo oriundo da Nota de Crédito Rural n.o FIR – 01028960055/3, pertencente ao autor, devidamente atualizado, nos autos apensos de inventário n. 108-46.1997.811.0036. Determinou que na ação de inventário se faça a separação de dinheiro, ou em sua falta, de bens do Espólio suficientes para o seu pagamento. Deixou de condenar a parte requerida, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios uma vez que, beneficiária da Justiça Gratuita.

Ao que se verifica, ao julgar a ação de origem, o juízo “a quo” concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça aos Réus.

Pretende o Apelante a revogação da gratuidade de justiça deferida de ofício pelo juízo aos Apelados, sem que houvesse requerimento dos mesmos nesse sentido.

Da análise dos autos, não verifico em nenhum momento requerimento neste sentido pelos Apelados, do que se conclui que o juízo de fato deferiu de ofício os benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem, a legislação processual implementada delineia parâmetros a serem observados quando do exame do pedido de gratuidade de justiça, vejamos:

“Art. 99. O pedido da gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ”

Feito o requerimento, é facultado ao julgador exigir demonstração da condição de necessidade, quando pairar dúvida acerca da carência de recursos do postulante.

Neste contexto, era indispensável que os recorridos formulassem pedido expresso de gratuidade e fizessem a demonstração da sua condição de hipossuficiência.

Logo, inexistindo requerimento expresso pelos Apelados/réus no sentido de lhes ser deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como prova da insuficiência de recursos, descabida a concessão de ofício.

Posto isso, com razão o Apelante, de modo a revogar o benefício concedido aos réus.

E mesmo que não fosse o caso de revogação da gratuidade de justiça deferida pelo juízo, a concessão de referida benesse não isenta o beneficiário, da condenação em custas e honorários advocatícios, havendo apenas a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de cinco anos, conforme estabelece o artigo 98, § 2o e §3o, vejamos:

“Art.98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pelas despesa processuais e pelos honorários advocatícios da sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (destaquei)

Não vejo razão, no entanto, para baixa do feito a origem, para o arbitramento da verba honorária, podendo ser dirimida a questão desde logo, com fundamento no art. 1013, §3, do CPC.

Apesar de mero incidente processual, a habilitação de crédito pode dar ensejo a litigiosidade, quanto a discordância dos herdeiros ou da inventariante. Para esses casos, o STJ entende que se excepciona a regra na fixação de honorários advocatícios em incidentes processais, devendo a verba ser arbitrada conforme grau de sucumbência dos envolvidos.

Veja-se precedente nesse sentido:

(...)INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

2.Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação de honorários advocatícios. Precedentes.

3.Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários. (...) (REsp.1431036/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018)

No caso, houve discordância quanto a habilitação, conforme se verifica da petição (id.n.25140460), de modo que caracterizada a litigiosidade do procedimento.

Com estas considerações DOU PROVIMENTO ao presente recurso, decoto a concessão do benefício da assistência judiciária aos apelados, fixo honorário advocatícios em 11% sobre o proveito econômico, pelos serviços até aqui realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020